Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LASTRO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. RESCISÃO. DESÍDIA DA REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte quedaram devidamente apreciados e rebatidos em primeira instância, segundo as razões de convencimento do julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão.
2. A nota fiscal de prestação de serviço, emitida pelo representante comercial, sem assinatura da representada e sem a devida comprovação de entrega das mercadorias, não é hábil a comprovar que a venda de fato foi concretizada.
3. A rescisão ocorre por culpa do representante comercial quando ele deixa de cumprir com as suas obrigações contratuais. Desse modo, o representante não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/1965.
4. Apelação desprovida.